Tribunal: TJSP
Processo: 0009769-60.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009769-60.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante ALANDERAN DA SILVA BRUNO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0009769-60.2016.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
Apelação Criminal no 0009769-60.2016.8.26.0361
3a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes.
Apelante: Alanderan da Silva Bruno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.794
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, o réu
Alanderan da Silva Bruno foi condenado como incurso no artigo
180, “caput”, do Código Penal, a um ano de reclusão, em
regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
porque entre os dias 10 de janeiro e 25 de maio de 2016,
naquela cidade, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um
aparelho celular da marca “Samsung”, pertencente à Caroline
de Oliveira, sabendo de sua origem ilícita.
Inconformado, o réu recorreu pleiteando
a absolvição por falta de dolo ou a desclassificação para o
delito de receptação culposa e concessão do perdão judicial.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é inviável, pois as
provas reunidas nos autos bem demonstram a responsabilidade
penal do acusado.
Com efeito, é certa a procedência ilícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0009769-60.2016.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
do aparelho celular referido na denúncia, produto de roubo que
era, ocorrido no dia 10 de janeiro de 2016, como comprovam a
cópia do boletim de ocorrência lavrado na ocasião (fls. 12/13) e
o relato prestado pelo seu legítimo proprietário (fls. 41/42).
Igualmente induvidosa a apreensão do
celular em poder do réu, como deflui do robusto conjunto
probatório reunido nos autos, em especial do auto de exibição,
apreensão e entrega (fl. 9), do auto de reconhecimento de
objeto (fl. 44) e das seguras declarações dos agentes públicos
inquiridos, os quais nos aspectos relevantes narraram terem
determinado a parada do veículo que o réu conduzia, na
“Operação Bloqueio” e ter sido com ele apreendido um aparelho
celular da marca “Samsung” e um “Iphone”, esclarecendo que
em relação ao primeiro constataram, por meio de pesquisa “no
COPOM”, se tratar de produto de roubo. Indagado, o réu disse
ter adquirido os aparelhos “em rolos”, de desconhecidos que
não tinham as notas fiscais (fls. 29/32 e registro audiovisual).
Por sua vez, ouvida no inquérito policial
a vítima relatou ter sido abordada por indivíduo desconhecido
que lhe subtraiu vários bens, dentre os quais o aparelho celular
que foi apreendido com o réu e lhe foi restituído na delegacia,
aduzindo não ter sido ele o autor do roubo (fls. 41/44).
Sempre que interrogado o réu admitiu a
posse dos aparelhos celulares, afirmando ter trocado o da
marca “Samsung” por um aparelho de som, “com pessoa
desconhecida que encontrou em uma página do facebook
denominada 'Feira do rolo'”, o que foi feito em um posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0009769-60.2016.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
combustível em Brás Cubas, “sendo que o referido indivíduo dizia
que o aparelho era de sua propriedade, porém não apresentou a
caixa do mesmo e nem mesmo nota fiscal”, aduzindo que o
“Iphone” foi adquirido de um desconhecido, na rua de sua casa,
pelo valor de R$.500,00 e “iria pagar o valor de R$100,00, porém
referido indivíduo sumiu e não terminou de pagar, efetuando o
pagamento de apenas R$ 100,00” (fls. 60/61).
De sua parte, a testemunha Thomaz da
Silva Marques confirmou ter sido o réu abordado em uma
fiscalização de rotina promovida pela polícia militar, ocasião
em que com ele foi apreendido um aparelho celular que
souberam então ser de procedência ilícita. Disse que “tinha
conhecimento de que Alanderan havia trocado o telefone celular na
feira do rolo, uma página do facebook, com um desconhecido,
porém acredita que Alanderan desconhecia o fato do aparelho ser
produto de roubo” (fls. 62/63).
Como se vê, dúvida alguma remanesce
quanto ao delito de receptação dolosa atribuído ao apelante,
surpreendido na posse de um celular roubado, sem que para
tanto fornecesse explicação convincente.
Realmente, não é possível pretender ter
ele agido unicamente com culpa ao receber o aparelho nas
suspeitíssimas condições em que o fez, ou seja, sem qualquer
documentação de propriedade, como nota fiscal, e de pessoa
que nem mesmo soube identificar e com a qual supostamente
negociou em comunidade virtual denominada “feira do rolo”,
tudo a bem revelar a plena ciência dele quanto à procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0009769-60.2016.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
espúria do bem ou no mínimo a assunção do risco quanto à
origem espúria do aparelho ou sua indiferença quanto a tanto,
o que basta para sustentar a condenação. Nesse contexto o
dolo com que ele agiu emerge, límpido e cristalino, das
próprias circunstâncias dos fatos, até porque, “Em tema de
crime patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus
da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia
e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por
isso mesmo, o desate condenatório.” (JTACRIM 66/410), sendo
oportuno observar que a jurisprudência destaca que “A prova do
conhecimento da origem delituosa da coisa no crime de receptação
pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).
Diante desse quadro probatório, era de
rigor a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa,
sendo impossível a pretendida absolvição a qualquer título ou a
desclassificação para o delito culposo e, via de consequência,
a almejada aplicação do perdão judicial, por falta de amparo
legal, posto se tratar de benefício destinado ao condenado
apenas pelo crime na modalidade culposa.
Quanto à dosimetria, observa-se que as
sanções foram fixadas com critério e moderação, situando-se a
pena-base no mínimo legal para a espécie.
O regime prisional aberto era mesmo o
que melhor se amoldava ao caso concreto e foi correta a
substituição da pena carcerária por uma sanção restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0009769-60.2016.8.26.0361 Comarca de Mogi das Cruzes.
direito consistente em prestação pecuniária, o que conferiu ao
caso solução adequada, pois substituí-la por simples multa não
atenderia à finalidade de justa reprovação da conduta adotada
pelo réu, que sem dúvida é deveras nociva à sociedade e
indiscutivelmente fomenta o cometimento de outras infrações
patrimoniais.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, o desprovimento do apelo é a medida
que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -